Tribunal: CARF
Processo: 13888.000595/2005-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000595/2005-20
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-010.771 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Embargante
USINA DA BARRA S/A ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
Ao se constatar a existência de omissão, os embargos devem ser acolhidos para
saná-la.
PIS/COFINS
NÃO-CUMULATIVO.
AGROINDÚSTRIA.
USINA
DE
AÇÚCAR E ÁLCOOL. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO.
Para o PIS/PASEP e à COFINS, em atendimento ao comando legal, o insumo
deve ser necessário ao processo produtivo/fabril e "aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte." (RESP no 1.221.170/PR).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar as omissões do acórdão
embargado e assim fazer constar do dispositivo o provimento do Recurso Voluntário
relativamente (I) à reversão de glosas de créditos referentes a (i) despesas portuárias e de estadia,
compreendidas as despesas com “armazém açúcar, armazém açúcar externo – Paraíso, armazém
açúcar, armazém açúcar refinado granulado, armazém/expedição, açúcar empacotado, honorários
de inspeção dos navios, inspeção de embarque, supervisão de embarque, inspeção navio e
locação de mão-de-obra”, (ii) serviços de descarga, paletização, mecanização e estufagem, de
movimentação de cargas e carregamento/expedição açúcar líquido (setor agrícola) e (iii)
despesas com oficina e tonéis de álcool; e (II) à manutenção da glosa relativa à brigada de
combate a incêndio. Vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que não acolhia os
embargos.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000595/2005-20
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.771 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo contribuinte.
Abaixo reproduzo destaques do relatório elaborado no despacho de
inadmissibilidade dos embargos:
Trata o presente processo de exame de admissibilidade de Embargos de Declaração
opostos pelo sujeito passivo, ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão de Recurso Voluntário de no 3201-
009.165, de 27/08/2021, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira
Seção de Julgamento deste CARF.
A Embargante foi cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário em 01/06/2022 (fl.
320), de modo que, tendo apresentado os Embargos em 06/06/2022 (fl. 321), são eles
tempestivos, uma vez que apresentados no prazo de 5 (cinco) dias da sua ciência, em
conformidade com o que dispõe o § 1o do art. 65 do Anexo II do RICARF, combinado
com o art. 5o, parágrafo único, do Decreto no 70.235, de 1972.
(...)
Com efeito, muito embora as despesas com a oficina e as portuárias e de estadia tenham
sido mencionadas no voto condutor da decisão que fundamentou o acórdão embargado,
tais itens não foram mencionados na sua parte dispositiva, diferentemente do que se deu
com os aqui a glosa revertida tem praticamente a mesma redação: “combustíveis nos
transportes de trabalhadores (mão-de-obra) dentro das lavouras e da unidade
fabril”).
Os demais itens não foram realmente apreciados no acórdão embargado, embora tenham
constado do recurso voluntário (fl. 165 dos autos).
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no art. 65, §
3o, do Anexo II do RICARF, ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração
opostos, apenas quanto
a) às despesas com a oficina e as portuárias e de estadia e quanto aos itens
b) “Armazém Açúcar, Armazém Açúcar Externo – Paraíso, Armazém Açúcar,
Armazém Açúcar Refinado Granulado, Armazém/Expedição, Açúcar Empacotado,
Brigada de Combate a Incêndio, Carregamento/Expedição Açúcar Líquido, Tôneis de
Álcool e honorários der inspeção dos navios, inspeção de embarque, supervisão de
embarque, inspeção navio e locação de mão-de-obra.
Encaminhem-se os autos ao Conselheiro Márcio Robson Costa, para posterior
indicação para a pauta de julgamento.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.771 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

Os autos foram distribuídos para minha relatoria, de modo que sendo estes os
fatos, passo ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Os Embargos de Declaração, atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
art. 65, §1o, inciso II, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, sendo admitidos para sanar
omissões do julgamento apontadas pelo contribuinte.
Sendo esses os limites do que devemos julgar, passo a análise da correção a ser
feita. O Despacho de admissibilidade concluiu pelo acolhimento parcial dos embargos de
declaração, apenas quanto às omissões, com a seguinte conclusão:
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no art. 65, §
3o, do Anexo II do RICARF, ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração
opostos, apenas quanto
a) às despesas com a oficina e as portuárias e de estadia e quanto aos itens
b) “Armazém Açúcar, Armazém Açúcar Externo – Paraíso, Armazém Açúcar,
Armazém Açúcar Refinado Granulado, Armazém/Expedição, Açúcar Empacotado,
Brigada de Combate a Incêndio, Carregamento/Expedição Açúcar Líquido, Tôneis de
Álcool e honorários der inspeção dos navios, inspeção de embarque, supervisão de
embarque, inspeção navio e locação de mão-de-obra.
Encaminhem-se os autos ao Conselheiro Márcio Robson Costa, para posterior
indicação para a pauta de julgamento.
Na parte dispositiva do voto embargado restou consignado que:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, em rejeitar as
preliminares suscitadas. No mérito, acordam em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para reverter a glosa em relação gastos incorridos, nos seguintes termos:
I. Por unanimidade de votos, em relação a
(1) ferramentas operacionais e materiais de manutenção utilizados na mecanização
industrial, no tratamento do caldo, na balança de cana-de-açúcar e na destilaria de
álcool;
(2) transportes incorridos na fase comercial (exportação);
(3) serviços de manutenção industrial e controle de garantia e qualidade;
(4) despesas com arrendamento agrícola;
II. Por maioria de votos, em relação a
(a) combustíveis nos transportes de trabalhadores (mão-de-obra) dentro das lavouras e
da unidade fabril; e
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.771 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

(b) serviços de descarga, paletização, mecanização e estufagem, e de movimentação de
cargas. Vencida a conselheira Mara Cristina Sifuentes que negou provimento.
Inicialmente importa consignar que considerando que o termo de verificação
fiscal foi elaborado a luz das Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, cabe
mencionar a importância de analisar as despesas sob a ótica do entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no festejado RESP no 1.221.170/PR1.
O processo produtivo da Recorrente, foi descrito em laudo técnico apresentado no
PAF n.o 13888.000606/2005-71, também de minha relatoria, já julgado em outra oportunidade.
No referido Laudo o engenheiro técnico assim descreveu a atividade da empresa:
Antes de uma análise direta de determinados materiais utilizados que mais se desgastam
na atividade industrial, é de importância observar as condições em que empregados
esses materiais, no contexto de uma indústria sucro-alcooleira, que apresenta situação
extremamente peculiar, primordialmente nos seus aspectos de manutenção e
conservação, através do processamento da matéria-prima até a obtenção do produto
final.
Isto porque, trata-se de atividade industrial que se desenvolve diuturnamente, com um
mínimo de paradas, durante aproximadamente de seis a sete meses por ano; que utiliza
matéria-prima extremamente abrasiva, com folhas ricas em cristais de sílica, e também
com elevado grau de impurezas como areia e outros materiais abrasivos; o que, de uma
maneira geral, submete equipamentos, acessórios, peças e componentes mecânicos a um
desgaste de alta intensidade e violência.
Por essa razao, nessa atividade, é condição técnica primordial, uma manutenção
rigorosa e constante, tanto preventiva, na entre-safra, como corretiva, durante a própria
safra, com reparaçães e substituiçães de peças, e muitas vezes de componentes inteiros.
Essa situação não apresenta similaridade usual com outros tipos de indústria devido ao
esforço concentrado durante um determinado período, época em que a cana-de-açúcar
está em condições adequadas para ser processada, e pelas características dessa matéria-
prima, ou sejam, grandes volumes (milhares de toneladas) a serem industrializados com
grande quantidade de impurezas a serem retiradas durante o processo.
A indústria sucro-alcooleira tem a particularidade de operar de forma sazonal,
estritamente vinculada ao ciclo de maturação da cana-de-açúcar, período no qual a
indústria tem que processar toda a cana disponível.
Todo o planejamento visa preparar a indústria para que no período mencionado possa
operar com a máxima eficiência, isto é, com o mínimo de paradas possíveis, trabalhando
em turnos ininterruptos.
A indústria será tão mais eficiente quanto menos paradas ocorrerem, e para isso é
fundamental um planejamento de corte e transporte, na área agrícola, e no setor
industrial a uma bem montada e operacionalizada fábrica.
A cana-de-açúcar é quase toda cortada manualmente e totalmente carregada nos
caminhões por máquinas carregadeiras. Essa operação traz uma quantidade variável de

1 (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004,
porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.771 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

terra, pedras e outras impurezas para dentro da fábrica, quantidade esta que pode chegar
até 8% (oito por cento) do peso da cana processada.
A partir dessa introdução, passamos a seguir a considerar o processo industrial sob o
aspecto mecânico e o intenso desgaste de alguns equipamentos, acessórios, peças e
componentes mecânicos nos diversos setores em que empregados, e verificados ao
longo de todo processo industrial produtivo em questão.
Essas considerações são relevantes para o julgamento da lide, que tem como
norte o conceito de essencialidade e relevância já mencionado no precedente acima citado.
Assim, passa-se à análise individualizada das glosas efetivadas, conforme despesas embargadas.
Sobre o item “a” - despesas com a oficina e as portuárias e de estadia, de fato
não há menção no dispositivo do voto embargado, embora tenha sido apreciado por este relator
nas razões de decidir em citação ao Acórdão no 3201-006.370, de Relatoria do Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, em Sessão realizada em 18/12/2019, em processo
análogo, havendo eventuais divergências apenas na numeração de itens e ordem, onde se utiliza
de vários precedentes para fundamentar a reversão da glosa. vejamos:
- Das despesas de armazenagem e frete na operação de venda
Com relação a tais glosas, defende a Recorrente que as despesas referem-se a gastos
incorridos com serviços de descarga, paletização, mecanização e estufagem, e de
movimentação de cargas.
Mais uma vez, com razão a Recorrente.
Para o caso deve-se trazer como referência, o contido no inciso IX do artigo 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002 o qual apresenta a seguinte redação:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”
Compreendo que tais despesas podem ser enquadradas como despesas de logística e
mesmo na venda geram direito ao crédito. Neste sentido fundamento com decisão desta
Turma, em composição distinta da atual, proferida por maioria de votos e ementada nos
seguintes termos:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
(...)
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.771 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

DESPESAS
PORTUÁRIAS.
FRETES.
MOVIMENTAÇÃO
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
Os gastos logísticos na aquisição de insumos geram direito ao crédito, como
componentes do custo de aquisição. Tendo em vista o Resp 1.221.170/PR, os
gastos logísticos essenciais e/ou relevantes à produção dão direito ao crédito.
Incluem-se no contexto da produção os dispêndios logísticos na movimentação
interna ou entre estabelecimento da mesma empresa. Os gastos logísticos na
operação de venda também geram o direito de crédito, conforme inciso IX do
artigo
3o
das
Leis
10.833/2003
e
10.637/2002.”
(Processo
no
10880.953117/2013-14; Acórdão no 3201-004.164; Relator Conselheiro Charles
Mayer de Castro Souza; Redator designado Marcelo Giovani Vieira; sessão de
28/08/2018)
Do voto transcrevo:
“No caso dos gastos logísticos na venda, entendo que estão abrangidos pela
expressão “armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda”,
conforme consta no inciso IX do artigo 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002.
Entendo que são termos cuja semântica abrange a movimentação das cargas na
operação de venda.
Assim, tais dispêndios logísticos estão inseridos no direito de crédito, respeitados
os demais requisitos, tais como que o serviço seja feito por pessoas jurídicas
tributadas pelo Pis e Cofins.
Em complemento, novamente, sirvo-me do recente entendimento firmado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no 9303-008.304:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2005
CUSTOS/DESPESAS.
LAVOURA
CANAVIEIRA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
(...)
DESPESAS.
OPERAÇÕES
PORTUÁRIAS
E
DE
ESTADIA.
EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas portuárias e de estadia, nas operações de exportação de produtos
para o exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, geram
créditos passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o
faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor
trimestral. (...)” (Processo no 13888.001244/2005-36; Acórdão no 9303-008.304;
Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 20/03/2019)
Desta Turma de Julgamento, em recente julgado, em processo relatado pelo Conselheiro
Leonardo Correia Lima Macedo decidiu em reverter as glosas aqui em debate, conforme
consignado no resultado do julgamento, in verbis:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa sobre os gastos
com: a) Pallets; b) Repaletização, c) Materiais e Serviços de Limpeza, d) Outros
insumos e serviços, e) Serviços Realizados por "Operador Logístico", f)
Indumentária e Itens de Uso Obrigatório, g) lnsumos-Aquisições sob CFOP que
Não Geram Créditos, e h) Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação
de Venda. E, finalmente, reconhecer a aplicação do percentual de 60%, para
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.771 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

determinar o valor do crédito presumido, considerada a natureza do produto
resultante da atividade agroindustrial e não a natureza dos insumos empregados,
vedado, porém, o ressarcimento.” (Processo no 10983.911359/2011-11; Acórdão
no 3201-005.563; sessão de 21/08/2019) (nosso destaque)
Desse modo, voto no sentido de que as glosas sobre os gastos incorridos com serviços
de descarga, paletização, mecanização e estufagem, e de movimentação de cargas.
Trago precedente no mesmo sentido, Acórdão 3201-007.884, onde esta turma
sobre outra formação afastou a glosa do crédito, relacionados as despesas portuárias e de estadia:
DESPESAS.
OPERAÇÕES
PORTUÁRIAS
E
DE
ESTADIA.
EXPORTAÇÃO.
CAPATAZIA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
As despesas portuárias e de estadia, nas operações de exportação de produtos
para o exterior, constituem despesas na operação de venda e, portanto, dão
direito ao creditamento. Os serviços de capatazia e estivas geram créditos das
contribuições, no regime não-cumulativo, como serviços de logística.
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Sendo assim, considerando a omissão na parte dispositiva da decisão sobre as
despesas portuárias e de estadia, deve ser sanado o vício para que conste no dispositivo que
reverto a glosa sobre essa despesa.
Ainda sobre o item “b”, foram arguidas omissão com relação a diversos itens,
assim passo a dispor da seguinte forma:
Despesas descritas no TIF:
b) “Armazém Açúcar, Armazém Açúcar Externo – Paraíso, Armazém Açúcar,
Armazém Açúcar Refinado Granulado, Armazém/Expedição, Açúcar Empacotado,
honorários der inspeção dos navios, inspeção de embarque, supervisão de embarque,
inspeção navio e locação de mão-de-obra.
– TIF: 6. Na composição da linha 3 (Serviços Utilizados como Insumos), foram
excluídos os centros de custo não diretamente relacionados à produção e que,
portanto, contêm valores de serviços contabilizados que não se enquadram no conceito
de insumo, ou seja, de serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País,
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação de produto destinado à venda (cf.
art. 66, § 5°,'I; "b" da IN SRF.247/02, na redação da IN SRF 358/03). Assim, somente
os serviços prestados diretamente na produção ou fabricação do produto, até a sua
embalagem, podem ser considerados insumos:
– TIF: 6.1. Também foram excluídas da linha 3 as despesas escrituradas na conta
Serviços Prestados - PJ (6101141407), que não se enquadram no conceito de serviços
utilizados como insumos, pois se referem a despesas comerciais com vendas, tais como:
honorários, inspeção dos navios, inspeção de embarque, supervisão de embarque,
inspeção navio e locação de mão-de-obra (fls. 28 – item 1). Tampouco estes gastos
podem ser considerados como de fretes e armazenagem nas operações de venda.
Sobre a despesa com Carregamento/Expedição Açúcar Líquido (setor
agrícola), a fundamentação acima descrita foi utilizada para reverter as glosas que constou na
parte dispositiva com a seguinte redação: “serviços de descarga, paletização, mecanização e
estufagem, e de movimentação de cargas”.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.771 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

Igualmente pode-se dizer sobre as despesas do item “b” com armazém e navios
são consideradas como despesas portuárias e de estadia. Em resumo, dentro das despesas
portuárias e de estadia que passará a constar no dispositivo, estão compreendidas as despesas
com “Armazém Açúcar, Armazém Açúcar Externo – Paraíso, Armazém Açúcar, Armazém
Açúcar Refinado Granulado, Armazém/Expedição, Açúcar Empacotado e honorários der
inspeção dos navios, inspeção de embarque, supervisão de embarque, inspeção navio e locação
de mão-de-obra.”
E dentro do dispositivo que já consta no voto embargado, que deu provimento
para reverter as glosas com “(b) serviços de descarga, paletização, mecanização e estufagem, e
de movimentação de cargas” devem ser compreendida as despesas com
Carregamento/Expedição Açúcar Líquido (setor agrícola).
Ainda no item “a” no que se refere as despesas com oficina, assim constou no
voto embargado:
- Dos bens utilizados como insumos
Diz a Recorrente:
“Tratam-se de ferramentas operacionais, materiais de manutenção utilizados na
mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança de cana-de-açúcar, na
destilaria de álcool, os quais estão diretamente ligados ao processo produtivo,
razão pelo qual deveriam ter sido admitidos pela Autoridade Fiscal. ”
Assiste razão ao pleito recursal.
Como já mencionado, a decisão recorrida adotou como fundamento o entendimento
restritivo contido no art. 8o, §4o da IN 404/2004 e no §5o do art. 66 da IN 247/2002.
Despesas com o conserto, manutenção, oficinas e a reposição de peças são considerados
como insumos indispensáveis ao processo produtivo, devido ao fato de que sem o
maquinário e o ferramental adequado e em condições de uso e produtividade não há
como se produzir um bem ou produto.
Neste sentido, as seguintes decisões:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei
n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou
relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte.
Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do
REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada pelo
STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e
serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja,
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.771 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
(...)
Neste sentido, comungo com o precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a
seguir reproduzido:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2005
CUSTOS/DESPESAS.
LAVOURA
CANAVIEIRA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com a lavoura canavieira incorridos com as oficinas, tais como:
combustíveis, lubrificantes, consumo de água, materiais de manutenção e materiais
elétricos nas oficinas de serviços de limpeza operativa, de serviços auxiliares, de
serviços elétricos, de caldeiraria e de serviços mecânicos e automotivos para as
máquinas, equipamentos e veículos utilizados no processo produtivo da cana-de-açúcar;
materiais elétricos para emprego nas atividades: balança de cana; destilaria de
álcool; ensacamento de açúcar; fabricação de açúcar; fermentação; geração de energia
(turbo gerador); geração de vapor (caldeiras); laboratório teor de sacarose; lavagens de
cana/ residuais; mecanização industrial; preparo e moagem; recepção e armazenagem;
transporte industrial; tratamento do caldo; captação de água; rede de restilo; refinaria
granulado. (...)” (Processo no 13888.001244/2005-36; Acórdão no 9303-008.304;
Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 20/03/2019)
Sendo assim, considerando a omissão na parte dispositiva da decisão sobre as
despesas com oficina, deve ser sanado o vício para que conste no dispositivo que reverto a glosa
sobre essa despesa.
Sobre as despesas com Brigada de Combate a Incêndio e Toneis de Álcool,
passo a descrever a forma como foram tratadas no Recurso para então justificas minhas razões de
decidi.
Sobre a despesas com Brigada de Combate a Incêndio consta no Recurso:
“As glosas acima transcritas não devem prosperar, haja vista que todos os bens e
serviços descritos fazem parte do processo produtivo da empresa. No caso
concreto as ferramentas operacionais e materiais elétricos, bem como os serviços
de brigada de incêndio, oficina de Caldearia, Controle de Qualidade e de
Manutenção, bem como as ferramentas operacionais e materiais elétricos são
indispensáveis durante o processo produtivo da Recorrente, sob pena de
violação aos padrões de segurança estabelecidos pelas autoridades
competentes, razão pela qual referidos bens e serviços são indispensáveis e
consequentemente conferem direito ao crédito das contribuições ao PIS e à
COFINS, revelando-se equivocada a glosa perpetrada.”
Sobre a despesas com Toneis de Álcool consta no Recurso:
“Resta comprovado que o processo de produção do açúcar e do álcool industrial
se inicia com a atividade agrícola, sendo a etapa industrial apenas a parte final do
processo. A título exemplificativo, veja que a glosa dos créditos pretendidos pela
Recorrente atingiu centros de custos diretamente relacionados à atividade
industrial e agrícola, tais como a atividade de Armazém de Açúcar, Armazém
Açúcar Externo — Paraíso, Armazém de Açúcar Refinado Granulado,
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.771 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

Armazém/Expedição
Açúcar
Empacotado,
Carregamento/Expedição
Açúcar
Líquido,
Manutenção
e
Conservação
Civil,
Manut.
Elétrica/MeclInstr./Ref.,
Oficina
Caldeiraria,
Oficina
Mec./ManutlAutomotiva, Oficinas Elétrica/Intrumenta e Tonéis de Álcool,
os quais são manifestamente indispensáveis à obtenção e tratamento do insumo
de fabricação do açúcar e do álcool.”
Considerando que no acórdão n.o 3201-006.368, que utilizei no julgamento do
PAF n.o 13888.000606/2005-71 para embasar a minha decisão, tratou-se das mesmas glosas com
a mesmo justificativa recursal, assim reproduzo:
Setor Industrial: Brigada de Combate a Incêndio; Limpeza Operativa; Manut.
Elétrica/Mec./Instr./Ref.; Oficina Caldeiraria; Oficina Mec/Manut/Automoíiva; Oficinas
Elétrica/Instrumenta e Toneis de Álcool.
5.1. Ainda na composição da linha 2. também foram excluídos os bens contabilizados
em contas de despesas, a seguir identificadas, que não se enquadram no conceito de
insumo:
Setor Industrial: Ferramentas Operacionais; Materiais e Utensílios e Materiais Elétricos
(para manutenção de imóveis).
Setor Agrícola: Consumo de Água (não se refere à irrigação); Ferramentas
Operacionais; Materiais Elétricos (para manutenção de imóveis) e Materiais e
Utensílios.”
É de se compreender que assiste parcial razão ao pleito recursal.
Como já mencionado, a decisão recorrida adotou como fundamento o entendimento
restritivo contido no art. 8o, §4o da IN 404/2004 e no §5o do art. 66 da IN 247/2002.
Denota-se que a Recorrente exerce atividade industrial com vistas a produção de açúcar
e álcool.
(...)
Especificamente em relação aos gastos incorridos com “Brigada Combate a
Incêndio”, ante a ausência de maior detalhamento do que seriam tais dispêndios,
não há como se conferir o direito ao créditos das contribuições.
Por sua vez, despesas com o conserto, manutenção, oficinas e a reposição de peças são
considerados como insumos indispensáveis ao processo produtivo, devido ao fato de
que sem o maquinário e o ferramental adequado e em condições de uso e produtividade
não há como se produzir um bem ou produto.
Neste sentido, as seguintes decisões:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e
da Lei n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da
essencialidade ou relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.771 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

pelo Contribuinte. Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos
recursos repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada
pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito
das contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os
bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes.
São itens essenciais ao processo produtivo do Contribuinte em referência os
combustíveis (óleo diesel e gás GLP) utilizados na movimentação de matéria-
prima; e os bens adquiridos para manutenção de máquinas e equipamentos.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária.” (Processo no
16403.000128/2007-55; Acórdão no 9303-009.681; Relatora Conselheira
Vanessa Marini Cecconello; sessão de 16/10/2019)
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens
e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo, excluindo-se
as aquisições que não se mostrem necessárias à consecução das atividades que
compõem o objeto social do contribuinte.
CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO E
LIMPEZA
DE
EQUIPAMENTOS
E
MÁQUINAS.
GRAXAS.
FERRAMENTAS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de bens e
serviços de manutenção e limpeza de equipamentos e máquinas, dentre os quais
a graxa, desde que comprovadamente utilizados no ambiente de produção,
observados os demais requisitos da lei. Quanto às ferramentas utilizadas no
processo produtivo, caso elas não se constituam em bens do ativo imobilizado,
passíveis de creditamento via depreciação, e considerados os demais requisitos
legais, elas também ensejam a geração de créditos da contribuição. (Processo no
10410.903694/2012-11; Acórdão no 3201-006.059; Relator Conselheiro Charles
Mayer de Castro Souza; sessão de 23/10/2019) (grifo nosso)
"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/03/2008 a
30/09/2009
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.771 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. HIPÓTESES DE CRÉDITO. CONCEITO
DE
INSUMO.
APLICAÇÃO
E
PERTINÊNCIA
COM
AS
CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE PRODUTIVA.
O termo “insumo” utilizado pelo legislador na apuração de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins denota uma
abrangência maior do que MP, PI e ME relacionados ao IPI. Por outro lado, tal
abrangência não é tão elástica como no caso do IRPJ, a ponto de abarcar todos os
custos de produção e as despesas necessárias à atividade da empresa. Sua justa
medida caracteriza-se como o elemento diretamente responsável pela produção
dos bens ou produtos destinados à venda, ainda
que este elemento não entre em contato direto com os bens produzidos, atendidas
as demais exigências legais.
PIS/COFINS
NÃO-CUMULATIVO.
AGROINDÚSTRIA.
USINA
DE
AÇUCAR E ÁLCOOL. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO.
Em relação à atividade agroindustrial de usina de açúcar e álcool, configuram
insumos as aquisições de serviços de análise de calcário e fertilizantes, serviços
de carregamento, análise de solo e adubos, transportes de adubo/gesso,
transportes de bagaço, transportes de barro/argila, transportes de
calcário/fertilizante, transportes de combustível, transportes de sementes,
transportes de equipamentos/materiais agrícola e industrial, transporte de
fuligem,/cascalho/pedras/terra/tocos, transporte de materiais diversos, transporte
de mudas de cana, transporte de resíduos industriais, transporte de torta de filtro,
transporte de vinhaças, serviços de carregamento e serviços de movimentação de
mercadoria, bem como os serviços de manutenção em roçadeiras, manutenção
em ferramentas e manutenção de rádios-amadores, e a aquisição de graxas e de
materiais de limpeza de equipamentos e máquinas." (grifo nosso) (Processo
10410.723727/2011-51; Acórdão 9303-004.918; Relator Conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas; sessão de 10/04/2017) (destaque nosso)
Diante do exposto, no tópico, voto por dar parcial provimento ao recurso para
reverter a glosa em relação as despesas incorridas no setor industrial com: (i)
Limpeza Operativa; (ii) Manut. Elétrica/Mec./Instr./Ref.; (iii) Oficina Caldeiraria;
Oficina Mec/Manut/Automotiva; (iv) Oficinas Elétrica/Instrumenta e Tonéis de Álcool;
(v) Ferramentas Operacionais; (vi) Materiais e Utensílios e (vii) Materiais Elétricos
(para manutenção de imóveis).
Nesse sentido, com relação a omissão do voto embargado sobre as despesas com
Brigada de Combate a Incêndio e Toneis de Álcool reverto a glosa apenas sobre os tonéis de
álcool.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer dos Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar as omissões do acórdão embargado e assim fazer constar no dispositivo
que dou provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas com:
1 - Despesas portuárias e de estadia compreendidas as despesas com “Armazém
Açúcar, Armazém Açúcar Externo – Paraíso, Armazém Açúcar, Armazém Açúcar Refinado
Granulado, Armazém/Expedição, Açúcar Empacotado, honorários der inspeção dos navios,
inspeção de embarque, supervisão de embarque, inspeção navio e locação de mão-de-obra.”
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.771 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.000595/2005-20

2 - Serviços de descarga, paletização, mecanização e estufagem, e de
movimentação de cargas, e Carregamento/Expedição Açúcar Líquido (setor agrícola).
3 - Despesas com oficina e Tôneis de Álcool.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 397
DF CARF MF
Original